Tribunal: TJES
Processo: 5009241-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Incapacidade Laborativa Parcial; Habilitação e Reabilitação Profissional
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009241-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: RODOLPHO SOTELE PEREIRA
CUSTOS LEGIS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009241-45.2022.8.08.0000

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078)

REQUERENTE: RODOLPHO SOTELE PEREIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO LOPES BRANDAO - ES15691-A
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Na hipótese vertente, cinge-se a controvérsia
na
eventual recusa do agravante em participação no programa de reabilitação profissional ofertado pelo INSS
.

Pois bem.

Quanto ao pedido para concessão de assistência judiciária gratuita, entendo merecer provimento
.
Isso porque,
o benefício da justiça gratuita, uma vez concedido, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição (STJ, AgInt no AREsp 1316296/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/05/2019, DJe: 25/05/2019).

Noutro diapasão, p
ara clarificar os fatos do caso, é importante destacar que o requerente inicialmente ganhou uma ação acidentária (número 0014013-45.2014.8.08.0024), tendo o direito ao benefício de auxílio-doença (NB 602.531.004-5) por acidente reconhecido, desde a data em que foi suspenso indevidamente, até a conclusão da reabilitação profissional. Além disso, ele também receberia auxílio-acidente no valor de 50% do salário-benefício após a reabilitação, de acordo com o artigo 86 da lei 8.213/91.

No entanto, a autoridade previdenciária parou de pagar o benefício em 12 de agosto de 2016
(fl
s
. 336-
336V)
, alegando que o requerente abandonou o processo de reabilitação.

Após uma revisão da documentação apresentada, foi possível verificar a existência de um histórico médico do requerente, incluindo exames físicos (fls. 325 e seguintes). De acordo com um documento de 02/08/2016 (fls. 326), o requerente foi encaminhado ao programa de reabilitação profissional, mas abandonou o curso sem uma justificativa válida, resultando em seu desligamento do programa.

A autoridade requerida apresentou documentos que comprovam o abandono do processo de reabilitação, enquanto o requerente não apresentou documentos para provar o contrário ou reduzir a prova apresentada pela autoridade. Neste sentido, entende este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ESPÉCIE 91. ART. 59 DA LEI Nº 8.213/1991. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A PROCESSO DE REABILITAÇÃO. ART. 62 DA LEI Nº 8.213/1991. PERÍCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL QUE APURARAM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECUSA DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. ART. 101 DA LEI Nº 8.213/1991. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o auxílio-doença será devido ao segurado que (...) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (artigo 59 da Lei nº 8.213/1991). 2.
Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.
3. Hipótese em que o segurado perdeu o benefício previdenciário por ter se recusado a participar do programa de reabilitação, o qual visa proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive (artigo 89 da Lei nº 8.213/1991). 4. Apesar de a prova pericial ter constatado incapacidade parcial e permanente, identificou tanto a possibilidade de intervenção cirúrgica (em que pese as malsucedidas realizadas no requerente/apelante), quanto, e sobretudo, a possibilidade de reabilitação profissional, ressalvando apenas as atividades que demandem esforço físico ou longos períodos em pé. 5. Embora o apelante tenha baixa escolaridade (pois apenas concluiu o ensino fundamental I), ainda é um jovem de 37 (trinta e sete) anos, e, segundo apurado tanto pela perícia administrativa, quanto pela judicial, tem plenas condições de ser reabilitado em outra função. 6. Não há que se falar em manutenção do auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, e muito menos em conversão em aposentadoria por invalidez (artigo 42 da Lei nº 8.213/1991), pois o apelante é suscetível de reabilitação. 7.
Prevê o artigo 101, da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
8. Acertada a decisão de cessação do benefício por recusa ao programa de reabilitação, cabendo ao segurado formular o requerimento de prorrogação, e, confirmada a incapacidade, submeter-se ao programa de reabilitação. 9. Recurso conhecido e desprovido. 10 . Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, apesar da condenação em honorários na origem (que não foi objeto de recurso), considerando o disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, que isenta a parte, nos litígios referentes a acidente de trabalho, do pagamento de verbas relativas à sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069150031867, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

Além disso, o fato de haver uma ação na Justiça Federal não foi um fator importante na decisão, pois apenas esclareceu que, em caso de litispendência, o requerente não poderia receber duplicadamente.

Ainda, um possível erro no número da justificativa para a suspensão do benefício não é mais relevante face à descrição detalhada do documento, que demonstra o abandono do processo de reabilitação profissional. É importante destacar que o benefício foi suspenso em 12 de agosto de 2016 (fls. 342), sem qualquer contestação do requerente até 2021.

Desta feita, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA
ACIDENTÁRIA
. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE
.
SUSPENSÃO NO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. RECUSA EM PARTICIPAÇÃO DE REABILITAÇÃO VERIFICADA
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
De acordo com um documento de 2/
08/
2016
(fls. 326)
, o requerente foi encaminhado ao programa de reabilitação profissional, mas abandonou o curso sem uma justificativa válida, resultando em s
eu
desligamento do programa.
2.
A autoridade requerida apresentou documentos que comprovam o abandono do processo de reabilitação, enquanto o requerente não apresentou documentos para provar o contrário ou reduzir a prova apresentada pela autoridade.
3.

Além disso, o fato de haver uma ação na
J
ustiça
F
ederal não foi um fator importante na decisão, pois apenas esclareceu que, em caso de litispendência, o requerente não poderia receber duplicadamente.

4.

Recurso conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.